Tribunal: CARF
Processo: 10314.720395/2020-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720395/2020-32
RESOLUÇÃO
3202-000.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTO ANTÔNIO ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal elabore planilha contendo a comparação
entre os valores da multa aplicada mediante o auto de infração em questão, elaborada com base
no art. 12, II, da Lei 8.218/91, com a redução estabelecida pelo inciso II do parágrafo único do
mesmo artigo, e a multa devida com base no art. 57, inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória
2.158-35/01, alterado pela Lei 12.783/13, com vistas a verificar se foi aplicada, por meio do auto
de infração em tela, a multa mais benéfica. Designado para redigir a resolução o conselheiro
Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Redator designado
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2020-32
2
RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 110-004.574, da 2a Turma da DRJ/POA:
O contribuinte foi alvo de fiscalização, tendo a mesmo resultado num lançamento
de ofício de multa regulamentar no montante de R$ 46.009.109,56, devido a
apresenta da EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou
omitidas. O Auto de Infração se encontra às fls. 2 a 7 dos autos 1 .
No entanto, depura-se nesse processo que ocorreu retificação do lançamento
tributário realizado de ofício, tendo sido apurado uma nova importância de multa
regulamentar no valor de R$ 11.459.525,52, nos termos do Auto de Infração
constante às fls.
1.772 a 1.777. Os períodos de apuração envolvidos são janeiro a junho de 2016.
O impugnante foi intimado a apresentar sua documentação contábil e fiscal,
assim como demais esclarecimentos, a saber: contrato social e alterações
posteriores; explicações sobre o preenchimento do EFD-Contribuições com
detalhamento do crédito declarado; comprovação dos créditos declarados das
contribuições; elementos probatórios contábeis e financeiros de pagamentos
através do Razão e dos respectivos comprovantes; entre outros.
Estão juntados aos autos os seguintes elementos probatórios: relatórios de
impressão de pastas e fichas de escrituração digital – SPED (fls. 142 a 1.420);
notas fiscais eletrônicas (fls. 1.443 a 1.455); relatório CCEE (fls. 1.456 a 1.521);
balanço energético (fls.
1.522 a 1.573); avisos de débitos relativos à apuração mensal de serviços e
encargos (fls.
1.574 a 1.737); notas fiscais de venda de energia elétrica (fl. 1.759 a 1.762); entre
outros.
Constam ainda nesse processo os seguintes arquivos não pagináveis com revisão
de testes, estornos, saldos contábeis, suportes de testes de amostragem, entre
outros.
O Termo de Verificação Fiscal retificador consta às fls. 1.778 a 1.779 (corrigiu
parte do anterior juntado às fls. 8 a 27, no tocante aos valores do limite da multa
aplicada) desse processo e aponta que o contribuinte teria cometido omissões e
incorreções na apresentação de sua EFD-Contribuições.
A ciência dos Autos de Infração foi dada em 23/09/2020 (fls. 1.806/1.807), e o
contribuinte apresentou impugnação em 22/10/2020, de acordo com o Termo de
Solicitação de Juntada da fl. 1.810 (peça de defesa se encontra às fls. 1.812 a
1.827). O interessado faz, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2020-32
3
- QUE o lançamento é improcedente devido à inexistência de omissão ou
incorreção material nas informações prestadas a Receita Federal, tendo ocorrido
a correção do mero erro formal dentro do prazo estabelecido pela fiscalização. Diz
ter registrado na EFD-Contribuições a integralidade de suas notas fiscais de
aquisição e de venda de energia elétrica, tendo, porém, informado em campo
diverso do que o entendido como adequado pela autoridade fiscal. Aponta que
prontamente, dentro do prazo estabelecido pela fiscalização, transpôs os dados
informados de um bloco para outro da EFD-Contribuições.
Coloca que esse erro formal não trouxe dificuldade na análise de seus registros
pela fiscalização e não implicou em qualquer alteração na apuração das
contribuições. Fala que deveria ter sido ponderado a sua boa-fé e prontidão em
providenciar as correções.
- QUE dos fatos e da autuação fiscal destaca que registrou operações no Bloco
F100 da EFD-Contribuições, o qual engloba as receitas auferidas com incidência ou
não das contribuições sociais, bem como das aquisições que dão direito à
apuração de créditos. A fiscalização pontuou que as aquisições e vendas deveriam
ser informadas no Bloco C100, no entanto, discorre que os valores das aquisições
e vendas de energia elétrica foram desde o princípio registrados na EFD-
Contribuições e nos exatos períodos a que se referem. A inexatidão seria em ter
informado essas operações em campo próprio para casos sem a cobertura de
documentos fiscais. Coloca que isso não alteraria a apuração e a auditoria das
contribuições sociais, não se beneficiando na tomada dos créditos
correspondentes. Diz que intimada em 12/08/2020 a retificar tais erros, o fez
dentro do prazo estabelecido, mas ainda assim foi formalizado o lançamento da
multa isolada estabelecida no inciso II, do art. 12, da Lei no 13.670/2018.
- QUE há nulidade do lançamento por erro na capitulação da multa isolada, pois a
situação fática jamais poderia ser considerada como omissão ou incorreção de
informações, mas sim do não atendimento da forma em que tais registros
deveriam ser apresentados. O que teria ocorrido seria mero erro de layout de
apresentação. Se superada a hipótese de remissão da penalidade, a única multa
que poderia em tese seria a prevista no inciso I, do art. 12, da Lei no 8.218/91.
Aponta julgados de Delegacias de Julgamento no sentido de que a não
observância das regras de layout ensejariam essa outra penalidade. Isso
caracterizaria o equívoco na tipificação da multa isolada.
- QUE há necessidade de remissão da multa pela inofensibilidade do erro formal
praticado e sua correção dentro do prazo concedido pela fiscalização. Novamente
discorre sobre a promoção tempestiva da correção do erro formal no
preenchimento da sua EFDContribuições. Defende que a jurisprudência
administrativa dispõe que o saneamento da obrigação acessória pelo
contribuinte, dentro do prazo estabelecido pela fiscalização, implicaria o dever de
afastar a multa aplicada como uma espécie de remissão. Cita acórdãos do CARF.
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2020-32
4
Repete que os seus erros nos arquivos digitais seriam inofensivos na apuração dos
tributos e que não mais existiriam quando da lavratura do lançamento.
POR FIM, requer que seja julgada procedente a sua impugnação a fim de que seja
integralmente cancelada a multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória: a)
reconhecendo-se a nulidade do lançamento, ante a incorreta tipificação da
penalidade, tendo em vista erro estritamente formal de layout por parte do
impugnante; b) ou aplicando-se a remissão da penalidade imposta, considerada a
inofensibilidade da conduta e o fato incontroverso de o impugnante ter precedido
à correção de seu erro formal em sua EFDContribuições dentro do prazo de
intimação estipulado pela fiscalização para essa finalidade.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO:
01/01/2016 A 30/06/2016 MULTA POR ENTREGA DA EFD-CONTRIBUIÇÕES COM
OMISSÕES, INCORREÇÕES E INFORMAÇÕES INEXATAS OU INCOMPLETAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CABIMENTO. A infração por entrega da EFD-
Contribuições com omissões, incorreções, informações incompletas ou inexatas é
de natureza objetiva, sendo correta a aplicação da multa regulamentar prevista
na legislação.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
III.1. Da inexistência de omissão ou incorreção material nas informações
prestadas à RFB que ensejem aplicação de multa
Para resolução da demanda, conforme já antecipado no tópico precedente, é
imperioso verificar que a Recorrente jamais deixara de prestar quaisquer
informações em EFD-Contribuições e, tampouco, as prestara de forma inexata ou
equivocada à RFB. Em verdade, apenas incorrera em erro meramente formal, o
qual fora, prontamente, solucionado ao longo da fiscalização, tal qual solicitado
pela D. Autoridade Fiscal.
III.2 Do erro de capitulação legal para imputação da multa – nulidade do auto de
infração
Conforme delineado nos tópicos antecedentes, tem-se que o alegado erro
cometido pela Recorrente se restringe ao preenchimento de dados, qualitativa e
quantitativamente
corretos,
em
Bloco
formalmente
inadequado
da
EFDContribuições, sem qualquer reflexo na tributação respectiva ou na apuração
ou auditoria das contribuições ao PIS e à COFINS
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2020-32
5
III.3. Da remissão da multa pela inofensibilidade do erro formal praticado e sua
retificação dentro do prazo concedido pela Fiscalização
Na remota e improvável hipótese de não se entender pela necessária declaração
de nulidade do auto de infração em tela em decorrência do erro de tipificação, o
que se admite meramente por amor ao debate, o provimento do presente recurso
voluntário sustenta-se pela necessidade de remissão das multas, dadas as
particularidades do caso concreto.
DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o recurso voluntário para
reforma da decisão da DRJ, a fim de que seja integralmente cancelada a multa
isolada por descumprimento de obrigação acessória:
(i) reconhecendo-se a inexistência de conduta a ser penalizada, haja vista que as
declarações da Recorrente não foram transmitidas com quaisquer incorreções ou
omissões, mas tão somente com mero erro formal fundado em divergência de
interpretação quanto ao Bloco de registro das receitas (F100 ou C100); ou, caso
assim não se entenda
(ii) reconhecendo-se a nulidade do lançamento, ante a incorreta tipificação da
penalidade, tendo em vista erro estritamente formal de layout por parte da
Recorrente, que, por demais, enquadrar-se-ia na hipótese do inc. I, do art. 12, da
Lei n. 8.218/91; ou, alternativamente
(iii) aplicando-se a remissão da penalidade imposta, considerada a
inofensibilidade da conduta e o fato incontroverso de a Recorrente ter precedido
à correção de seu erro formal em sua EFD-Contribuições dentro do prazo de
intimação estipulado pela Fiscalização para essa finalidade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Considerando que esta Relatora restou vencida quanto à diligência proposta pela
Turma Julgadora, deixa de apresentar voto quanto ao mérito da controvérsia, que será
oportunamente apreciado após o cumprimento da diligência e o retorno dos autos a este
Colegiado.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2020-32
6
VOTO VENCEDOR
Wagner Mota Momesso de Oliveira, redator designado
Segundo a ilustre relatora, caberia a comparação de penalidades previstas na
legislação:
(...)
O procedimento fiscal realizou-se em 2019 e refere-se ao ano calendário de 2016,
então, aqui, não se trata de aplicar o art. 12 da Lei no 8.218/91, visto só deveria
ser aplicado antes de 24 de outubro de 2013 e após a Lei no 13.670, que entrou
em vigência em 30 de maio 2018.
Dessa forma, a aplicação de legislação vigente à data da lavratura da autuação,
que não coincide com aquela aplicável aos fatos geradores, para efeitos da
aferição de qual é mais benéfica ao sujeito passivo, requer a devida comparação
das penalidades previstas na legislação, de sorte que deveria incidir ao fato
verificado a punição prevista no art. 57 da MP no 2.158/01, cuja multa equivale a
3% do valor da transação comercial, analisando-se, comparativamente, com os
efeitos da do art. 12, II, da Lei no 8.218/91, cuja multa equivale a 5% do valor da
operação, limitada a 1% da receita bruta do período da escrituração.
Nesse sentido, conclui-se pela existência de vício material, em razão do erro de
capitulação da infração. (destaques nosso)
Considerando que não há nos autos a aludida comparação, com base na
fundamentação acima descrita, a ilustre relatora reconheceu a existência de vício material,
consistente em erro de capitulação da infração, e deu provimento ao recurso voluntário, para
cancelar a autuação.
Com a devida vênia, divirjo da ilustre relatora.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade estão
dispostas no art. 59 do Decreto 70.235/72, que considera nulos os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Se já foi aplicada a penalidade mais benéfica mediante a autuação em apreço, nos
termos do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN (Lei 5.172/66), não há que se falar em vício
material, bem como não há nenhum prejuízo ou cerceamento ao direito de defesa da recorrente.
No caso sob análise, impõe-se a realização de diligência para que a autoridade fiscal
elabore planilha contendo a comparação entre os valores da multa aplicada mediante o auto de
infração em questão, elaborada com base no art. 12, II, da Lei 8.218/91, com a redução
estabelecida pelo inciso II do parágrafo único do mesmo artigo, e a multa devida com base no
art. 57, inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória 2.158-35/01, alterado pela Lei 12.783/13, com
vistas a verificar se foi aplicada, por meio do auto de infração em tela, a multa mais benéfica.
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2020-32
7
Após o cumprimento da diligência, deve-se cientificar a recorrente para, se quiser,
apresentar manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, e, posteriormente, os autos devem retornar
a esta turma para julgamento do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 2024
DF CARF MF
Original